Tribunal: TJSP
Processo: 1106014-55.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo internacional – Atraso/cancelamento de voo – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*